Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040564-27.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ALVES RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática que homologou acordo realizado entre as partes. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Subsidiariamente, requer seja aplicada a fungibilidade recursal, determinando o processamento do recurso especial como agravo interno. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Demais disso, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro, porquanto não existe qualquer dúvida de que o recurso especial somente é cabível contra decisão colegiada, ao passo que, contra decisão unipessoal exarada pelo Relator, o recurso a ser interposto é o agravo interno, que tem como objetivo levar a questão ao colegiado e, assim, abrir a via para o apelo excepcional. Nesse sentido, destaca-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 281/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes. 2. "Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo" (AgInt no AREsp n. 1.504.613/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1798450/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024